Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014639-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE - CPF: 058.811.431-67 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA - CPF: 043.572.101-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014639-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIA –– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A imposição de cautelares menos evasivas mostra-se suficiente quando a paciente é primária, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e decorre da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014639-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eloisa Cecilia Konoski Atayde
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1010378-44.2023.8.11.0055.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se presa, preventivamente, pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) “
evidente que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar
” (sic); 4) “
não há indícios que a paciente seja um risco para a instrução criminal, já que não há nos autos informações acerca de ameaça de testemunhas ou mesmo ocultação de provas
” ou para a ordem pública, pois
“
não possui antecedentes criminais e tampouco mandados expedidos em seu desfavor
” (sic). Além disso, tem endereço certo; 5) a quantidade de droga mencionada na decisão não é suficiente para segrega-la; 6) “
não demonstra possuir qualquer carreira no mundo do crime, sendo que a própria magistrada não indicou qualquer mácula em seu passado para decretar a prisão preventiva, o que não indica qualquer outra periculosidade ou propensão para o crime por parte dela
” (sic); 7) a prisão cautelar afronta a presunção de inocência; 8) “
inexistem, realmente, elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, bem como a credibilidade do Poder Judiciário
” (sic); 9) podem ser impostas cautelares alternativa; 8) “
é genitora de Maiky Nicolau Konoski Parandiuc, nascido em 24/09/2019, que depende de seus cuidados. Além disso, relatou em audiência de custódia que realizou teste de gravidez de farmácia, que deu positivo, e que sua menstruação está dois meses atrasada, o que indica que possivelmente esteja grávida”
(sic) (Id. 173098195 - pág. 1-17).

A liminar foi deferida (Id.
173325688 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
174077180 - pág. 2-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
176661663 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014639-23.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Civil recebeu inúmeras denúncias quanto ao tráfico de entorpecentes realizado na residência da paciente.

Diante do ocorrido, passaram a monitorar o local, sendo que os investigadores visualizaram “
pel
o menos três situações típicas de tráfico de drogas; QUE um veículo de lojas de departamento chegou se encontrou com PK e logo saiu; QUE outro chegou de motocicleta e também logo saiu; QUE Vagner junto a esposa Eloisa e o filho saíram da residência e foram até um mercado, em uma rua paralela bem próximo a sua casa; QUE se encontraram com um usuário e logo saíram
” (sic).

Consta ainda que “
dois usuários de drogas perceberam a presença de uma viatura caracterizada e correram emitindo aviso a Vagner, que inclusive se recusou a receber um quarto usuário; QUE diante a presunção de que possuía entorpecente no interior da residência, adentramos o local e encontramos quantidade de entorpecente considerável; QUE no interior da residência estavam Vagner e Eloísa em um quarto, a mãe de Eloisa, a avó, uma irmã e o filho pequeno de Vagner em outro cômodo; QUE Vagner logo indicou uma sacola com o entorpecente no quarto em que estava com Eloisa; QUE Eloisa indicou mais uma quantidade de entorpecente sobre o guarda roupa no quarto de sua irmã que é autista
” (sic) (LUIZ PAULO MIETSCHIKOSKI FOLETTO – Id. 173098197 - pág. 5-6).

No interrogatório extrajudicial, a paciente admitiu a traficância, dizendo: “
QUE a droga encontrada em sua casa pertence a interroganda; QUE quer deixar claro que seu marido não tinha conhecimento que a interrogando estava vendendo droga;; QUE afirma que comprou 200 gramas de maconha e 25 gramas de pasta base de uma pessoa que não a conhece; QUE devido ao esposo da declarante, Vagner Rodrigo Parandiuc da Silva, ganhar pouco no emprego em que trabalha, a interrogando resolveu complementar a renda da família vendendo droga
” (sic) (Id. 173098197 - pág. 22-24).

Além do entorpecente – 12 (doze) porções de maconha, com peso de 221,58g (duzentos e vinte e um gramas e cinquenta e oito decigramas) e 6 (seis) de pasta-base, totalizando 13,28g (treze gramas e vinte e oito decigramas) – foram apreendidas embalagens plásticas com fechamento, filme plástico, sacolas picotadas e uma balança de precisão. (Id. 173098197 - pág. 31 e Laudo Pericial n. 551.3.10.9185.2023.121700-A01 – Id.

173098197 - pág. 62-70).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, ocorrida em 20-6-2023, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública,
verbis:

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador de Polícia Luiz Paulo Mietschikoski Foletto declarou à Autoridade Policial:

[...]

Contudo, não basta para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e variedade de droga apreendida na posse dos custodiados.

Isso porque, conforme o auto de constatação preliminar acostado ao ID
120988381, foram apreendidas 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 13,28g; 01 (uma) porção grande de maconha, com massa bruta de 188,70g e 11 (onze) porções de maconha, divididas em porções pequenas no interior de saco plástico transparente, com massa bruta de 32,88g
.

Outrossim, além dos entorpecentes, foram apreendidos outros objetos que indicam à prática da traficância, quais sejam: 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme, 01 (uma) unidade de saco plástico de cor azul picotado, semelhante aos que se encontravam as 05 (cinco) porções de pasta base e, 28 (vinte e oito) sacos plásticos transparentes com fechamento, semelhantes aos que se encontravam as porções pequenas de maconha.

Ressalta-se ainda que a custodiada ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE utilizou o quarto de sua irmã autista para ocultar parte do entorpecente apreendido
.

E muito embora a Defesa tenha alegado que o custodiado VAGNER RODRIGO não tinha ciência dos entorpecentes localizados em sua residência, que apenas sua companheira estava realizando o tráfico de entorpecentes, conforme pode-se observar na imagem juntada pela PJC, anexada ao ID
120988376, é possível verificar o momento que ambos os custodiados saem juntos para, supostamente, efetuar a entrega dos entorpecentes a algum usuário, demonstrando estarem associados.

Além disso, especificamente quanto ao custodiado VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA a conversão da prisão em flagrante em preventiva também se justifica para o resguardo da ordem pública, em razão dos antecedentes criminais ostentados por ele.

Com efeito, o custodiado possui Executivo de Pena registrado sob o no 2000116-23.2020.8.11.0055, em trâmite nesta Comarca, onde foi condenado a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de detenção, se encontrando atualmente em regime SEMIABERTO, de modo que tal circunstância demonstra ser ele vezeiro na prática de crimes desta natureza, o que robustece a necessidade de sua segregação cautelar diante da probabilidade de reiteração delitiva.

Diante disto, considerando o fato de o custodiado estar cumprindo pena em regime semiaberto, por uma condenação de tráfico inclusive, e mesmo assim descumpriu as imposições do cumprimento de sua pena, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado.

Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante dos indiciados
ELOISA CECILIA KONOSKI ATAYDE e VAGNER RODRIGO PARANDIUC DA SILVA.
[...] (Id. 173098197 - pág. 80-88) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Não obstante os argumentos elencados no
decisum
, as especificidades do caso concreto autorizam a substituição do cárcere por medidas menos evasivas.

Diante da documentação que instrui o
writ
, não se extrai da conduta imputada à paciente diferencial que justifique a segregação cautelar.

O fato de ela guardar parte da droga no quarto da irmã, que é autista – apesar de reprovável –, não acentua a gravidade do crime, que foi cometido sem violência ou ameaças.

A quantidade de entorpecente apreendido –
221,58g de maconha e 13,28g de pasta-base – não é expressiva a ponto de recomendar a prisão cautelar.

Também não há evidências de que a paciente apresenta periculosidade exacerbada, ou que, em liberdade, poderá cometer novos delitos.

Consulta aos antecedentes criminais (SEC) demonstra que contra Heloisa há apenas o Termo Circunstanciado n. 1005347-48.2020.8.11.0055, pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, cuja punibilidade foi extinta, ante a ocorrência da prescrição (Id. 83328143), que sequer foi referido no decreto de prisão.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não se identifica no caso em exame.

No contexto

delineado, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente
primária.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...] (AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)
(sem destaque no original).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023